Tribunal: TJSP
Processo: 0525998-13.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Período de 1996 a 2005 – Cancelamento administrativo do débito – Pedido de extinção da execução – Art. 26 da LEF – Redução da verba honorária pela metade – Não cabimento – Inaplicabilidade do art. 90, § 4o do CPC – Objeção apresentada antes do pedido de extinção – Princípio da causalidade – Fixação da verba

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Objeção prévia de executividade – IPTU – Período de 1996 a 2005 – Cancelamento administrativo do débito – Pedido de extinção da execução – Art. 26 da LEF – Redução da verba honorária pela metade – Não cabimento – Inaplicabilidade do art. 90, § 4o do CPC – Objeção apresentada antes do pedido de extinção – Princípio da causalidade – Fixação da verba honorária pelo critério da equidade – Precedente do STJ que excepciona o Tema 1076 – Ag. Int. no AREsp. no 1.967.127/RJ – Fixação da verba honorária em R$ 40.000,00 - CPC, art. 85, parágrafos 2o e 8o. Recurso provido.